Tribunal: TJSP
Processo: 2068754-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo – Denúncia vazia – Liminar – Interposição de agravo de instrumento precedente – Concessão de efeito suspensivo liminarmente, de conteúdo precário, visando evitar prejuízo com o cumprimento do despejo até o conhecimento colegiado da questão - Agravo de instrumento precedente em que se manteve a decisão concessiva de desocupação liminar –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo – Denúncia vazia – Liminar – Interposição de agravo de instrumento precedente – Concessão de efeito suspensivo liminarmente, de conteúdo precário, visando evitar prejuízo com o cumprimento do despejo até o conhecimento colegiado da questão - Agravo de instrumento precedente em que se manteve a decisão concessiva de desocupação liminar – Conhecimento colegiado que não concedeu efeito suspensivo de forma fundamentada à decisão – Recursos que não impedem a eficácia da decisão – Possibilidade de cumprimento antes do trânsito em julgado – Contudo, medida liminar de efeitos suspensos, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus – Sem demonstração objetiva da urgência ou hipótese de perecimento de direito – Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nos 313 e 314, ambas de 2020 e Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de nos 2550 e 2555/2020 – Além disso, Comunicado Conjunto deste E. Tribunal de Justiça sobre atos a serem praticados por Oficiais de Justiça – Necessidade de aguardar-se o restabelecimento da normalidade, circunstância a ser sinalizada pelo Governador quando da flexibilização da medida de quarentena decretada no Estado de São Paulo. Ou, então, nova normativa da Presidência deste E. Tribunal de Justiça a respeito. – No mesmo sentido, decisão do Corregedor Geral da Justiça nos autos do Expediente no 2020/00045967 - Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2068754-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOTELAGEM, é agravado MAG
PÃO DE QUEIJO LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068754-62.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
10a
Vara
Civel
-
Processo
no
1070907-16.2019.8.26.0002
Agravante: Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricotelagem
Agravado: MAG PÃO DE QUEIJO LTDA.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33839)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Locação Ação
de despejo
Denúncia vazia
Liminar

Interposição
de
agravo
de
instrumento
precedente
Concessão de efeito suspensivo
liminarmente, de conteúdo precário, visando
evitar prejuízo com o cumprimento do despejo
até o conhecimento colegiado da questão -
Agravo de instrumento precedente em que se
manteve a decisão concessiva de desocupação
liminar
Conhecimento colegiado que não
concedeu
efeito
suspensivo
de
forma
fundamentada à decisão
Recursos que não
impedem a eficácia da decisão
Possibilidade
de cumprimento antes do trânsito em julgado
Contudo, medida liminar de efeitos suspensos,
em razão da situação de calamidade pública
declarada diante da pandemia do coronavírus
Sem demonstração objetiva da urgência ou
hipótese de perecimento de direito Resoluções
do Conselho Nacional de Justiça nos 313 e 314,
ambas de 2020 e Provimentos do Conselho
Superior da Magistratura desse E. Tribunal de
Justiça de nos 2550 e 2555/2020
Além disso,
Comunicado Conjunto deste E. Tribunal de
Justiça sobre atos a serem praticados por
Oficiais de Justiça Necessidade de aguardar-se
o
restabelecimento
da
normalidade,
circunstância a ser sinalizada pelo Governador
quando
da
flexibilização
da
medida
de
quarentena decretada no Estado de São Paulo.
Ou, então, nova normativa da Presidência deste
E. Tribunal de Justiça a respeito.
No mesmo
sentido, decisão do Corregedor Geral da Justiça
nos autos do Expediente no 2020/00045967 -
Decisão reformada.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/8) de instrumento (fls.
9/23) interposto por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRICOLAGEM contra r. as decisões de fls. 15 e 19, proferidas pelo MM. Juízo
da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca desta
Capital, Dr. Carlos Eduardo Prataviera, que, nos autos da ação de despejo
movida em face de MAG PÃO DE QUEIJO LTDA. ME, determinou aguardar-se
o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento
no 2016819-80.2020.8.26.0000, para cumprimento liminar de desocupação do
imóvel.
A agravante faz referência ao resultado do
julgamento. Menciona que a interposição de recurso especial não retira a
eficácia da decisão. Argumenta que o efeito suspensivo concedido em decisão
liminar nos autos do agravo de instrumento é precário, não permanecendo
após o julgamento do mérito. Indica a contrariedade. Postula a concessão de
efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito requerido.
Contraminuta (fls. 34/53).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 31/32).
É o relatório.
Farei referência às folhas do processo digital dos
autos da ação de despejo.
O recurso merece parcial provimento.
O MM. Juízo 'a quo' deferiu liminarmente a
desocupação do imóvel (fls. 76/77).
A agravada interpôs agravo de instrumento contra a
decisão, recurso distribuído sob o no 2016819-80.2020.8.26.0000.
É certo que, nos autos do agravo de instrumento,
liminarmente, este Relator concedeu efeito suspensivo ao recurso, a fim de
evitar a desocupação e eventual prejuízo, para que a questão fosse apreciada
pelo colegiado (fls. 173/174).
Em cognição mais ampla sobre a questão devolvida
e colegiada, esta C. Câmara negou provimento ao recurso (cf. v. acórdão de
fls. 278/281), mantida a decisão que deferiu liminarmente a desocupação do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, de fato, o conhecimento colegiado
que confirmou a decisão do MM. Juízo 'a quo' de concessão liminar do despejo
deve prevalecer.
A decisão liminar era provisória e, não repisada com
devida fundamentação pelo v. acórdão, caducou.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão,
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (artigo 995 do
Código de Processo Civil).
Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo (artigo 1.026 do Código de Processo Civil), podendo ser suspensa
a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave
ou de difícil reparação (artigo 1.026, § 12o, do Código de Processo Civil). Não
há provimento jurisdicional nesse sentido.
E, em regra, o recurso especial não contém efeito
suspensivo (artigo 1.026, § 5o, do Código de Processo Civil).
Portanto, cabível o cumprimento da medida liminar
de desocupação do imóvel antes do trânsito em julgado do v. acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento no 2016819-80.2020.8.26.0000.
Até aqui, pronuncie-me sobre a eficácia da decisão
não impedida pela interposição de recursos.
Todavia, em consideração ao quadro de calamidade
pública em razão da pandemia de coronavírus, o cumprimento do v. acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento no 2016819-80.2020.8.26.0000
tem sua eficácia suspensa.
O Poder Judiciário está sob regime de plantão
extraordinário.
Estão autorizados atos jurisdicionais urgentes,
previstos na Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020, dentre
eles “medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no
âmbito dos juizados especiais” (artigo 4o, inciso II). No mesmo sentido, o
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça
de no 2550/2020 (artigo 4o, inciso II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a prática de atos processuais autorizados, nos
termos do artigo 4o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça de no
313/2020 e também do artigo 4o do Provimento do Conselho Superior da
Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020, depende da
demonstração de serem atos necessários à preservação de direitos e de
natureza urgente.
O procedimento especial prescrito pela Lei no
8.245/91 não valida, por si, o risco de perecimento do direito e a urgência.
Pontuo que a demanda foi proposta em 9.12.2019.
E, no caso concreto, a denúncia vazia é insuficiente
a comprovar de forma objetiva o perigo de perecimento de direito e a urgência.
Logo, o cumprimento da medida liminar deve ter
seus efeitos suspensos, exatamente como prescrevem o artigo 5o da
Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e o artigo 5o do
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça
de no 2550/2020.
De mais a mais, a pandemia de coronavírus tem
evidentes reflexos sobre a saúde pública e, sem dúvida, evitar a desocupação
de imóvel utilizado para o desenvolvimento de atividade comercial preserva a
função social desempenhada pela agravada em relação a seus empregados e
também a saúde dos demais sujeitos envolvidos na operação, contribuindo
para o cumprimento da recomendação de isolamento/distanciamento social.
Destaco que a Resolução do Conselho Nacional de
Justiça no 314/2020 que ampliou o prazo do regime de Plantão Extraordinário,
mas determinou a retomada da contagem dos prazos processuais dos
processos que tramitam em meio eletrônico, foi clara em vedar a designação
de atos presenciais (artigo 3o, caput) e pontuar que “Os atos processuais que
eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por
absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos
envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e
certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado” (artigo
3o, § 2o).
No mesmo sentido, o Provimento do Conselho
Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2555/2020, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 2o, parágrafo único: “Os atos processuais cuja prática seja incompatível
com o distanciamento social recomendado pelos órgãos de saúde e não
puderem ser executados por meio eletrônico ou virtual, por absoluta
impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por quaisquer dos envolvidos
no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados, após decisão
fundamentada do magistrado”.
Além disso, em Comunicado Conjunto de no
249/2020, este E. Tribunal de Justiça indicou que apenas em casos
indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento por
Oficial de Justiça.
Assim,
é
indispensável
aguardar-se
o
restabelecimento da normalidade, circunstância a ser sinalizada pelo
Governador quando da flexibilização da medida de quarentena decretada no
Estado de São Paulo. Ou, então, nova normativa da Presidência deste E.
Tribunal de Justiça a respeito.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator